Tribunal: TJSP
Processo: 2076622-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Ressarcimento de Lucros Cessantes – Indeferimento dos pedidos de assistência judiciária e diferimento das custas para o final – Pretensão de reformar a decisão agravada - Necessidade de comprovação da momentânea impossibilidade financeira, ainda que parcial, para o recolhimento da taxa judiciária – Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.608/2003 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Ressarcimento de Lucros Cessantes – Indeferimento dos pedidos de assistência judiciária e diferimento das custas para o final – Pretensão de reformar a decisão agravada - Necessidade de comprovação da momentânea impossibilidade financeira, ainda que parcial, para o recolhimento da taxa judiciária – Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.608/2003 – Inatividade da empresa por quase duas décadas - Impossibilidade financeira suficientemente comprovada – Decisão reformada, para conceder ao agravante o benefício do diferimento da taxa judiciária – Recurso provido.